Tribunal: STF
Processo: HC 104264
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA : HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DE HABEAS COPRUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO CONSTANTE DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DIREITO À PRÉVIA COMUNICAÇÃO PARA DAR EFICÁCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 


1. Havendo pedido nos autos, a falta de intimação para a sessão de julgamento suprime o direito da defesa do Paciente de comparecer para efetivar a sustentação oral, que constitui instrumento de efetivação da garantia constitucional da ampla defesa, para cujo exercício a Constituição da República assegura “os meios e recursos a ela inerentes” (art. 5º, LV). 




2. Nulidade absoluta do ato praticado nessa condição. Precedentes. 




3. Habeas corpus concedido.